Tribunal: STF
Processo: RE 1375502
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. RESOLUÇÕES 3.056/2009 E 5.847/2019. REDUÇÃO DA MULTA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.